Tribunal: TJDFT
Processo: 0001260-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.